Tribunal: TJMT
Processo: 1038424-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1038424-95.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 102751483) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94493485):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1- De acordo com o STJ, “não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno.” (AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF). Na hipótese, somente nas razões do Agravo Interno a Agravante alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Agravada. De igual modo, o argumento de que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, também não foi aventado anteriormente. Capítulo não conhecido por inovação recursal. 2- Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica. 3- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar. 4- Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, “o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (TJ-MT 10225945520188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021). (AgInt. n° 1038424-95.2017.8.11.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100064994.
A recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 373, II do CPC, ao fundamento de que deveria ser incumbência da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto a incumbência de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, estes somente surgem após a comprovação do nexo de causalidade.
Sustenta que no caso versando não há que se falar em responsabilidade objetiva da recorrente nem em inversão do ônus probatório.
Recurso tempestivo (id. 102832960).
Devidamente preparado (id. 102797984).
Contrarrazões (id. 105505484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Com efeito, ao analisar a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Todo o conjunto probatório foi devidamente analisado e na decisão consta de forma expressa que a Recorrente não fez prova de qualquer excludente da responsabilidade civil. Ônus que lhe competia.
O citado documento - histórico de “Ordens de Serviços” – foi examinado e, conforme exposto na decisão agravada, dele somente é possível extrair os dados cadastrais da empresa usuária/segurada Terra Way Armazéns Gerais Ltda. e as ordens de serviço abertas em seu nome. Nada mais.
Assim, diferente do que alega a Agravante, não há equívoco na decisão recorrida, pois é impossível afastar o dever do ressarcimento com base em tal documento, em especial porque a Agravada comprovou que os equipamentos foram danificados em virtude de descarga atmosférica pela rede elétrica, bem como o respectivo pagamento da indenização securitária”. (grifei)
A suposta ofensa ao art. 373, II, do CPC, atinente à questões de ônus da prova, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de impossibilidade de inversão do ônus probatório. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice da Súmula 07/STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça